Tribunal: STJ
Processo: 0414504-49.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 957597 - SP (2024/0414504-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: AURELIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a apreciação anterior do
Superior Tribunal de Justiça, em outros autos, o que
impede a rediscussão da questão, bem como a
análise de alegações não examinadas naquela
oportunidade, sob pena de supressão de instância.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou os motivos que impediram o
conhecimento
do
pedido,
impossibilitando
o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do
art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia, devendo ser mantida a decisão
que não conheceu do pedido
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47493414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c7d65040-0fba-4951-9832-f40ed6ac68a0

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47493414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c7d65040-0fba-4951-9832-f40ed6ac68a0

AgRg no HABEAS CORPUS No 957597 - SP (2024/0414504-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: AURELIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a apreciação anterior do
Superior Tribunal de Justiça, em outros autos, o que
impede a rediscussão da questão, bem como a
análise de alegações não examinadas naquela
oportunidade, sob pena de supressão de instância.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou os motivos que impediram o
conhecimento
do
pedido,
impossibilitando
o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do
art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia, devendo ser mantida a decisão
que não conheceu do pedido
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AURELIO DA
SILVA contra a decisão de fls. 87-90, que não conheceu do habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que há flagrante ilegalidade
na pena fixada.
Documento eletrônico VDA47266719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:40
Código de Controle do Documento: 4a6d1df8-8a65-4da5-8089-4cdee423403f

Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
redução da pena-base e a desclassificação do delito.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 88-90):
O pedido não pode ser apreciado.
Parte da matéria aqui suscitada foi objeto do AREsp n. 2.138.668
/SP. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração de pedido,
pois não é possível obter nova análise sobre o mesmo caso
nesta instância, observados os limites que norteiam o exercício
da jurisdição.
Esse é o sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO
DE LINGUAGUEM. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS
ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.
CORPUS
1. O presente
, distribuído em
,
habeas corpus
7/2/2024
constitui mera reiteração do pedido formulado no HC
815846, de minha relatoria, não conhecido em
,
13/7/2023
isso porque há identidade de partes e da causa de pedir,
impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Agravo
regimental no HC 5012307-33.2022.8.08.0000).
[...]
3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da
irresignação da defesa, motivo pelo qual é incabível um
novo pronunciamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 888.335/ES, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
– grifo próprio.)
15/5/2024
AGRAVO REGIMENTAL EM
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
. TRÁFICO DE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 35 DA LEI N. 11.343
/2006.
SUPERVENIÊNCIA
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA DO
OBJETO. APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DA LEI
DE DROGAS. REPETIÇÃO DE PRETENSÃO ANTERIOR
JÁ
ANALISADA
PELO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA47266719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:40
Código de Controle do Documento: 4a6d1df8-8a65-4da5-8089-4cdee423403f

Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido.
(AgRg no HC n. 867.760/RS, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
– grifo próprio.)
6/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
HABEAS
CORPUS
POSTULAÇÃO INDEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A reiteração de pedido veiculado e denegado em
impetração anterior torna inviável o conhecimento do
Contra essa decisão, a parte interpôs
.
habeas corpus
simultaneamente agravo regimental e impetrou habeas
perante o Supremo Tribunal Federal, onde, em
corpus
espectro mais amplo, o relator assinalou a possibilidade de
retroação da norma que altera as condições de
procedibilidade da ação penal por crime de estelionato,
mas consignou que, pela leitura dos autos, se observava
que as vítimas demonstraram inequívoca intenção de ver
iniciado o processo, a evidenciar a impropriedade do
pedido.
2. Caracterizada a indevida reiteração do pedido denegado
no HC n. 748.052/SP e refutado o argumento de patente
ilegalidade perante o Supremo Tribunal Federal (HC n.
228.361/SP), não é possível processar o habeas corpus
para empreender outra análise sobre o mesmo tema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n. 819.396/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
5/12/2023
DJe de
– grifo próprio.)
11/12/2023
Por outro lado, quanto às demais alegações, inclusive relativas
ao indulto natalino, destaca-se que o Tribunal de origem não
as examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o
entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida
supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau
de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
).
07/12/2020
16/12/2020
Nesse sentido, destaca-se:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
Documento eletrônico VDA47266719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:40
Código de Controle do Documento: 4a6d1df8-8a65-4da5-8089-4cdee423403f

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NÃO CONFIGURADA. ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTER ROMPER OU REDUZIR
ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. EXCESSO DE
CONDIÇÕES
PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E
INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi ordenada e mantida pelas
instâncias ordinárias, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem
pública.
2. No caso, a periculosidade da paciente foi revelada em
minuciosa investigação levada a efeito no âmbito da
Operação ARAITAK, uma vez que integraria associação
criminosa estruturalmente ordenada e com emprego de
arma de fogo, ligada ao à facção KATIARA, voltada para a
prática de tráfico de drogas e de armas em vários
Municípios do Estado da Bahia, desempenhando a função
de Olheira/Apoio Operacional, subordinada diretamente a
gerente de pista, ficando responsável por informar sobre a
movimentação de viaturas policiais e repassar informações
sobre membros da facção rival, além de fornecer sua conta
bancária para depósitos referentes à venda de drogas.
2. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa
não foi sequer apreciado pelo Tribunal estadual, o que
impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar
medidas cautelares alternativas quando há nos autos
elementos hábeis que autorizam sua manutenção, como
ocorre no caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 905.056/BA, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
5/8/2024
– grifei.)
23/8/2024
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento
Interno do Superior de Justiça,
do
.
não conheço
habeas corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se. Intimem-se.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, pois o agravante apenas reitera os
pedidos de redução da pena-base fixada e a desclassificação, o que inviabiliza
a apreciação do recurso, diante da ausência de impugnação especifica aos
Documento eletrônico VDA47266719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:40
Código de Controle do Documento: 4a6d1df8-8a65-4da5-8089-4cdee423403f

fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e,
por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do
STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA47266719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:40
Código de Controle do Documento: 4a6d1df8-8a65-4da5-8089-4cdee423403f

agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, conforme já referido no
.
habeas corpus
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47266719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:40
Código de Controle do Documento: 4a6d1df8-8a65-4da5-8089-4cdee423403f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 957.597 / SP
Número Registro: 2024/0414504-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00043898119958260526
0109276133
01092761330000000
011995
0195
109276133
1092761330000000 11995 195 43898119958260526 993070871083
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO MOREIRA
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: AURELIO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: GENIVAL BARBOSA
CORRÉU
: GERALDO LEITE NETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AURELIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA47457285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:34
Código de Controle do Documento: b216bd42-0531-4636-a50b-f76f2a69f348

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:34
Código de Controle do Documento: b216bd42-0531-4636-a50b-f76f2a69f348